Tribunal: CARF
Processo: 10073.903397/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.903397/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.452 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BRASFELS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/02/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.903397/2009-30
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903397/2009-30

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP
no 23984.48532.241108.1.3.047412, de crédito referente a valor que teria sido
recolhido a maior, em 15/02/2005, a título de Cofins, com débito de CSLL.
A DRF Volta Redonda, por meio do despacho decisório de fl. 7 não reconheceu o
direito creditório pleiteado, sob a alegação de que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitar o débito de Cofins do PA 31/01/2005.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 14/17, na qual alega
que:
Primeiramente, a Recorrente informa que se utiliza da PER/DCOMP como forma de
declaração para compensar os créditos de impostos porventura devidos. Neste sentido
em
24
de
novembro
de
2008,
foi
transmitida
da
PER/DCOMP
n°
03353.93335.241108.1.3.047029.
Nesta referida PER/DCOMP foi declarada a utilização do DARF de recolhimento da
COFINS (cód. 5856), no valor total de R$ 38.226,08, relativo a Janeiro de 2005 para
compensação da contribuição acima mencionada.
Ocorre, no entanto, que este valor pertencente ao DARF recolhido em 15/02/2005 foi
considerado, por esta Recorrente, como pagamento indevido, pois se constatou que as
receitas relativas aos contratos das obras de construção das plataformas de exploração
de petróleo denominadas P51 e P52, são isentas de recolhimento da PIS (sic) nos
termos do Inciso IX e §1° do art. 45 do Decreto 4.524/2002:
"Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida
Provisória n°2.15835, de 2001, art. 14, Lei n°9.532, de 1997, art. 39, g
2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art. 3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002,
art. 7° ):
IX de vendas, com fim especifico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora."
No intuito de fazer prova de toda situação ocorrida, encontram-se em anexo:
a) Comprovante de recolhimento do DARF informado, b) Cópia da DACON
retificadora, com a nova demonstração do cálculo da Cofins; e c) Cópia da DCTF já
retificada.
Diante de todo o exposto, requer:
1 - Que seja reformado o Despacho Decisório, no sentido de haver o reconhecimento da
COFINS recolhida indevidamente no valor total de R$ 38.226,08 relativo ao período de
Janeiro de 2005.
2 - Que, desta forma, seja reconhecida a nova retificadora da DCTF, transmitida em 17
de novembro de 2009 no 23984.48532.241108.1.3.047412.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903397/2009-30

Em 11/04/2013, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte foi intimado da decisão em 21/05/2013, consoante Termo de
ciência por decurso de prazo, e como não apresentou recurso voluntário em 30 dias, o
presente processo foi encerrado e enviado ao arquivo em 05/07/2013.
O processo de cobrança vinculado a este (no 10073.903786/2009-65), em
virtude de não constar pagamentos ou parcelamentos ou Recurso voluntário até àquela data, foi
enviado à PGFN para inscrição em Dívida ativa da União, em 05/07/2013.
O processo de cobrança foi extinto por pagamento, nos termos da lei
11.941/2009, no âmbito da PGFN, com arrecadação em 29/11/2013 (fls. 2011/2013), consoante
despacho de encaminhamento, o qual também encaminha o recurso voluntário interposto
pela recorrente supra mencionada em 12/08/2013, consoante carimbo aposto na folha de rosto
do recurso, no qual defende a tempestividade do recurso, pois a ciência realizada não é válida,
porquanto não teria aderido à utilização do endereço eletrônico; no mérito, reprisou as alegações
ofertadas na manifestação de inconformidade e juntou o que chamou de livros contábeis, ao
tempo que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer que o presente
recurso seja conhecido e provido para converter o feito em diligência e se realizar a perícia
requerida; no mérito, seja reconhecida a homologação total da declaração de compensação.
Em 2014, foi juntada aos autos a Nota RFB/Codac/Cobra/Dipej no 300, de 25 de
outubro de 2013, que tem por assunto: Informações sobre o Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), e a respectiva Consulta ao sistema da PGFN.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

Conforme relatado anteriormente, a recorrente defende a tempestividade do
recurso, porque a ciência realizada em 21/05/2013 não seria válida, uma vez que não teria
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903397/2009-30

aderido à utilização do endereço eletrônico. Com isso, o recurso voluntário apresentado
espontaneamente em 12/08/2013 seria tempestivo.
Com respeito ao vício da ciência, aduz:
Note que a RECORRENTE, até a presente data, não assinou o "Termo de Opção por
Domicílio Tributário Eletrônico" no qual autoriza a Administração Tributária a enviar
mensagens de comunicação de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica
disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, o qual será, quando autorizada, o domicílio
eletrônico da RECORRENTE.

Ao meu sentir, a alegação da recorrente não merece acolhida, porque a Nota
RFB/Codac/Cobra/Dipej no 300, de 25 de outubro de 2013, juntada aos autos, que tem por
assunto justamente as Informações sobre o Termo de Opção pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) da recorrente conclui que:
Até a presente data, observa-se que o contribuinte, embora aduzindo uma alegação
contrária à autoria da opção, continua desfrutando do acesso direto aos processos
digitais decorrentes da vigência da sua opção pelo DTE, conforme demonstra o acesso
digital aos documentos dos processos em andamento, conforme o exemplo abaixo: (...)
Quanto ao Termo de Opção que o contribuinte juntou ao Processo para alegar que não é
optante, a tela anterior do aplicativo de Opção pelo DTE explica que a RFB está
solicitando que todos os optantes ativos pelo DTE atualizem os dados de seus termos
para liberar novas funções como a possibilidade de consultar os termos assinados,
cadastrar celulares com até 9 (nove) dígitos e e-mails para o recebimento de alertas
sobre a existência de mensagens importantes na Caixa Postal: (...)
Tendo em vista a segurança do processo de adesão, em todos os casos semelhantes,
sempre ficou patente que os atos foram praticados por quem de direito, como no caso
em pauta.

No âmbito do processo administrativo fiscal, a intimação é regulada pelo art. 23,
do Decreto 70.235/72, nos seguintes termos:
“Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
III – se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (...)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903397/2009-30

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.

A Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 574, de 10/02/2009, define a forma como se processará a autorização dos
contribuintes para a intimação por meio de seu endereço eletrônico em seu artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, consideras-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. [...]”

Esclareça-se que o citado e-CAC corresponde a um Portal na Internet no qual os
contribuintes tem acesso a sua caixa postal eletrônica, podendo acessar avisos enviados pela
RFB e receber intimações de forma eletrônica.
O funcionamento do e-CAC encontrasse previsto na Instrução Normativa RFB no
1.077, de 29 de outubro de 2010, da qual transcreve-se os artigos 1o, 2o e 5o, dada a pertinência
da meteria à lide:
“Art. 1 o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1 o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a utilização
de:
I – certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras integrantes da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil): eCPF, ePF, eCNPJ ou ePJ,
observado o disposto no art. 1 o do Decreto n o 4.414, de 7 de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço constante do
caput deste artigo.
§ 2 o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao e-CAC poderá ser feito,
também:
I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo
contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
III - pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.
Art. 2 o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:
I - por meio de certificado digital ou código de acesso, os serviços elencados no Anexo
I;
II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no Anexo II.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903397/2009-30

[...]
Art. 5 o O titular do código de acesso ou do certificado e-CPF ou e-CNPJ, bem como o
seu procurador, é responsável por todos os atos praticados perante a RFB com a
utilização do referido código ou do certificado e sua correspondente chave privada,
devendo adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade desse código e
da chave, e requerer, imediatamente, ao emitente a revogação de seu código ou
certificado, em caso de comprometimento de sua segurança.
[...]”

Ao optar pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o contribuinte autorizou a
Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para a sua caixa postal
eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), a qual
passou a ser considerada domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte.
Nessa moldura, o recurso voluntário interposto pela Recorrente foi protocolizado
em 12/08/2013, sendo esta data considerada como data de entrega para fins de exame de
admissibilidade do referido recurso.
Todavia, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 20/06/2013,
quinta-feira, considerando que o contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 21/05/2013,
terça-feira, conforme Termo de ciência por decurso de prazo. A planilha abaixo demonstra a
cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos:
Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
21/05/2013 (terça-feira)
22/05/2013 (quarta-feira)
20/06/2013 (quinta-feira)
12/08/2013 (segunda-feira)

Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Deste modo, considerando que a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 21/05/2013, e somente apresentou recurso voluntário em 12/08/2013,
depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, conclui-se pela
intempestividade do referido recurso.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.903397/2009-30

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital